Tribunal: TJDFT
Processo: 0728694-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728694-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISTELA FERREIRA CHAGAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARISTELA FERREIORA CHAGAS (ID 28814538) em face do DISTRITO FEDERAL, ante decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento número 0704363-31.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de gratuidade. Preparo recolhido (ID 28835801). A parte Agravante foi intimada por esta relatoria para se manifestar em relação ao cabimento do agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento (ID 28969682). Em atendimento ao despacho, a agravante juntou Petição (ID 29502470) informando perda superveniente do objeto do agravo, em virtude do cancelamento da distribuição da ação 0704363- 31.2021.8.07.0018. Em seguida, os autos vieram conclusos a este Relator para julgamento (ID 28483218). Em consulta realizados nos autos de origem, verificou-se que no dia 01/09/2021, foi proferida decisão interlocutória (ID 102859431) pelo 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que ostenta o seguinte dispositivo: “A autora interpôs agravo de instrumento em face da decisão de ID 101950938, a qual determinou o cancelamento da distribuição do processo diante do não recolhimento das custas processuais. Não trouxe, contudo, os argumentos, impossibilitando o possível juízo de retratação. Dessa forma, mantenho a decisão agravada, pelos fundamentos ali expostos. Aguarda-se o julgamento do Agravo de Instrumento n° 0728694-34.2021.8.07.0000.”. É o relatório. DECIDO. Nestes termos, tendo o MM. Juiz chamado o feito a ordem e reconsiderado a questão objeto do presente agravo de instrumento, antes do julgamento do mérito do recurso, deve ser reconhecida a prejudicialidade do agravo de instrumento em face da perda superveniente do interesse de agir. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse no presente recurso de agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC. Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem o juiz singular proferiu nova decisão, retratando-se quanto à questão impugnada no recurso. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1026658, 20160020328600AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 11/07/2017. Pág.: 247/255) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO PREJUDICADO. DECISÃO REVOGADA. PERDA OBJETO. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento quando a decisão que motivou o recurso foi revogada pelo Juízo a quo (CPC 557). 2. Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão n.917053, 20150020289532AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 11/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Importante mencionar que a reconsideração da decisão recorrida pelo Juízo de primeiro grau autoriza o relator a julgar prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do Art. 1.018, § 1°, do CPC, in verbis: Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da perda superveniente do interesse de agir. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de outubro de 2021 16:27:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador